Tribunal: TJES
Processo: 5002358-53.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002358-53.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALFA MINERACAO LTDA - ME
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SEM NOTAS ORAIS

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002358-53.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ALFA MINERACAO LTDA - ME

AGRAVADA: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATORA: DESª. JANETE VARGAS SIMÕES

V
ISTA

Pedi vista dos autos após o voto proferido pela eminente e culta Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, negando provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por ALFA MINERACAO LTDA - ME, no que foi acompanhada pelo não menos eminente e culto Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Do exame que fiz dos autos, cheguei às mesmas conclusões dos votos proferidos pelos eminentes pares que me antecederam no presente julgamento.

Como bem destacado pela eminente e culta Relatora, verifica-se que o endereço em que realizado, em tese, o ato de citação da Agravante corresponde àquele (endereço) fornecido quando da celebração do contrato, não se podendo olvidar a necessidade de dilação probatória quanto à alegação de que a localidade não recebe correspondência, bem como de que ambos os receptores (Mateus Fabres e Ismael Fabris) não integram o quadro de empregados da Agravante - o que não se admite na via estreita da exceção de pré-executividade.

Deste modo, nego provimento ao recurso de agravo de instrumento de ALFA MINERACAO LTDA - ME, nos termos do voto proferido pela eminente e culta Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, no que já foi acompanhada pelo não menos eminente e culto Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

É como me manifesto.

Respeitosamente, acompanho a Relatora na íntegra

VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso
cinge-se em
verificar a nulidade da citação efetuada na fase de conhecimento da ação de cobrança originária, ajuizada por Espírito Santo Centrais Elétricas S/A em face da agravante Alfa Mineração Ltda – ME.

Conforme expus na decisão liminar,
apesar dos documentos colacionados no
id
. 730612, extraídos do
site
dos Correios e que
indicam que não seria realizada
entrega de Avisos de Recebimento na localidade em que a empresa está situada, verifiquei
à p. 5 do
id
. 730037 que a citação fora entregue no endereço fornecido pela agravante no contrato de
id
. 730020, com carimbo da Unidade de Entrega de Prosperidade e assinatura de Mateus Fabres.

Além disso, no
id
. 730609 (p. 02), consta outro Aviso de Recebimento, agora emitido na fase de cumprimento de sentença, com destino
a
o mesmo endereço e também recebido com carimbo da Unidade de Entrega de Prosperidade e assinatura de Ismael Fabris.

Destaco que, não obstante a ausência de contestação, este segundo Aviso foi entregue em 14/11/2014 e a exceção de pré-executividade oposta pela agravante em 22/01/2015, ou seja, o ato foi cumprido efetivamente,
dando ciência da existência do procedimento em desfavor da agravante.

Assim
, como bem ressaltou o Magistrado de origem, percebe-se que
“a carta com aviso de recebimento de fl. 57, foi devidamente entregue no endereço indicado no contrato firmado entre as partes, não sendo possível o acolhimento, sem a devida prova, de que na localidade não são entregues correspondências, tampouco de que aquele que recebeu a correspondência não integrava os quadros da empresa”
.

A
jurisprudência reconhece a validade da citação nesses casos, conforme se depreende dos seguintes precedentes:

“
Presume-se válida a citação postal quando encaminhada a carta citatória ao endereço do imóvel e recebido o Aviso de Recebimento, sem ressalvas, por terceiro devidamente identificado.
”
(AREsp 1603443/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 27/02/2020)

“
É válida a citação postal encaminhada ao domicílio do devedor, mesmo que recebida por terceiros. Precedentes.” (AgInt no REsp 1700601/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 05/12/2018)

“
Segundo orientação pacificada do STJ, é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros (AgInt no REsp 1705939/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 22/04/2019).
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199006602, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 03/09/2019)

Nesse viés, inexiste argumento para infirmar a decisão proferida na origem, devendo ser mantida integralmente.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao agravo de instrumento,
julgando prejudicado
o agravo interno de id. 781421.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CITAÇÃO POSTAL – ENTREGA NO LOCAL INDICADO NO CONTRATO – RECEBIMENTO POR TERCEIRO IDENTIFICADO – VALIDADE – PRECEDENTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
–
As jurisprudências do STJ e do TJES reconhecem a validade da citação postal quando encaminhada ao endereço do imóvel constante no contrato e recebida por terceiro devidamente identificado. Precedentes.

2 – No caso analisado, apesar da alegação de que os Correios não realizam entrega no local, a
citação fora entregue no endereço fornecido pela agravante no contrato
celebrado com a EDP
, com carimbo da Unidade de Entrega
do local
e assinatura de
terceiro identificado, mantendo-se, portanto, o reconhecimento de sua validade
.

3 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

VISTOS, relatados e
discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este
julgado
, à unanimidade,
em

CONHECER
do
agravo de instrumento

para
DESPROVÊ-LO, julgando prejudicado o agravo interno de id.
781421
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória-ES, 26 de janeiro de 2020.

PRESIDENTE RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.